Tribunal: TJMT
Processo: 1008272-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008272-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 617.033.381-20 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATOS DE SOUZA - CPF: 936.789.241-15 (ADVOGADO), KARINNE CORDEIRO PASSOS - CPF: 056.085.451-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA

EM FAVOR DA AUTORA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DECORRENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA ATÉ A DECISÃO DE MÉRITO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PARA AUTORIZAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - MULTA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) LIMITADA A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL -

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO

Quanto à luz dos documentos apresentados a parte Autora questiona os descontos realizados em sua aposentadoria, argumentando a inexistência da contratação, sendo reconhecida a plausibilidade do direito sustentado e possibilidade de prejuízos em razão de se tratar de verba alimentar é admissível a suspensão dos descontos até que,

após a dilação probatória, seja possível verificar a regularidade ou não da contratação.

A questão referente a validade da contratação sustentada pelo Banco deve ser objeto de análise pelo Juízo de origem em momento oportuno, sob pena de supressão de Instância e esvaziamento do objeto da demanda.

No presente caso, não há também, falar em prejuízos para o Agravante, uma vez que na hipótese de vencer a demanda, poderá a qualquer momento retomar a cobrança acrescida de todos os eventuais consectários legais cabíveis.

No que concerne a multa fixada
para cumprimento da obrigação, anoto que esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem para evitar a sanção e o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado.

A multa arbitrada no caso foi fixada em 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a R$ 10,000 (dez mil reais), com a finalidade de coagir a parte a adimplir, adequadamente, a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional, não havendo
nos autos dado algum que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008272-12-2025

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
APARECIDA ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco BMG S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Danos Morais deferiu antecipação de tutela em favor da Agravada
para
determinar que
o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto mensal de RMC vinculado ao Banco requerido, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais
). Suspendeu os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento da decisão e suspenda, incontinenti, o desconto objeto da lide no benefício da autora.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, argumentando que a
cominação de multa a ser revertida para a Agravada, em caso de desobediência da decisão recorrida, representa uma exacerbação, em verdadeira contrariedade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assevera a possibilidade de enriquecimento da Agravada, acrescentando que o julgador, utilizando-se do poder que lhe foi conferido por Lei, poderia utilizar-se de outros meios para a devida efetivação da medida, uma vez que a adoção de medida diversa poderia apresentar o mesmo resultado, acrescentando que a multa somente deverá incidir

quando aquele que tem obrigação a cumprir não o faz em prazo razoável, ou se nega reiteradamente a

cumprir a obrigação de modo que então poderá o Juiz impõe a sanção para compelir a cumprir a ordem judicial.

Assinala que no caso em tela, resta evidente que o prazo concedido pelo MM. Juízo para cumprimento da determinação judicial não é razoável
, haja vista que os procedimentos internos necessários, além da situação pandêmica em que se encontra o país, revelando a arbitrariedade da decisão.

Verbera que atua no exercício regular de direito e que as cobranças são devidas
, uma vez que existe
um contrato regular, com crédito disponibilizado na conta da parte autora, via Telesaque realizado por meio de cartão contratado, no momento da contratação diante dos dados indicados pela própria.

Sustenta que a não informação ou juntada de extratos bancários do período que os descontos iniciaram contrapondo o recebimento do crédito em conta, razão pela qual, deve ser intimada a parte autora para demonstrar tais documentos que

comprovam a não utilização, visto ser o único beneficiário do crédito em conta.

Assevera que
a parte Autora tinha conhecimento dos detalhes,

referente ao contrato de Cartão BMG, e da operação e de seus termos, não havendo falar em cobranças indevidas em relação ao cartão de crédito contratado. Alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões conforme se verifica da certidão de decurso de prazo ID 282139878

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, o Agravante se insurge com relação a decisão que
deferiu antecipação de tutela em favor da Agravada para
determinar que o demandado/Agravante se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto mensal de Reserva de margem Consignada (RMC),

vinculado ao Banco requerido,
até o julgamento final da presente demanda
, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suspendeu os efeitos da autorização para desconto em folha.

Alega que o Agravante que a imposição da multa em questão demonstra-se desarrazoada e, ademais, as cobranças são devidas resultantes de contratação regular ocorrida entre as partes
.

Inicialmente, necessário registrar que
em sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo deferir efeito suspensivo na forma do artigo 1.019 do CPC.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Verifica-se da análise do processo de origem que o Juízo
à luz dos documentos apresentados pela Autora, reconhece a plausibilidade do direito
tendo a mesma apresentado extrato em que ocorrem os descontos questionados no valor de R$ 47,11 (quarenta e sete reais e onze centavos) que afirma não ter contratado junto à Instituição Financeira.

Embora a Instituição Financeira tenha argumentado a validade da contratação, tenho que referidos questionamentos devem ser objeto de análise e decisão na instância de origem até porque, deverá ser objeto de dilação probatória em momento oportuno, quando à vista de elementos probatórios apresentados poderá ser verificada a regularidade ou não da contratação.

No contexto apresentado,
apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, pelo menos a princípio, não se verifica a razoabilidade para manutenção dos descontos questionados, já que em último caso, estariam ocorrendo descontos não anuídos o que causaria prejuízos de monta à Recorrida tendo em vista que sua aposentadoria consiste em verba alimentar.

À vista disso,
não resta dúvida quanto
a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar objurgada em favor da Recorrida

de forma que é caso de se manter, por ora, referida decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual que possa desconstituir a decisão agravada.

Ademais, não há também, falar em prejuízos para o Agravante, uma vez que na hipótese de vencer a demanda, poderá a qualquer momento retomar a cobrança acrescida de todos os eventuais consectários legais cabíveis.

Outrossim, com relação a multa fixada
para cumprimento da obrigação, anoto que esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem para evitar a sanção e o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento para a outra parte, pois, não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

No caso, verifica-se que a multa foi arbitrada em valor e prazo determinados, ou seja, em 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a R$ 10,000 (dez mil reais), e com a finalidade de coagir a parte a adimplir, adequadamente, a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor da
astreinte
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive, após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constate o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Diante desse quadro, não há nos autos dado algum que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, é adequada a aplicação de multa por descumprimento da obrigação, não havendo razões para alteração da decisão recorrida neste momento processual, mesmo porque conforme bem pontuado pelo Agravante a
astreinte
pode ser modificada, uma vez que não produz coisa julgada material
.

Portanto, ao menos nesta análise recursal prefacial

não se verifica a plausibilidade do direito sustentado pelo Recorrente ou a possibilidade de a decisão causar prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo razão pela qual, nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão recorrida em seus termos

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025